Tribunal: TJBA
Processo: 8013603-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013603-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UALTER DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, BIANCA ANDRADE DE ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO. RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

1 – Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica válida e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais, diante da manutenção indevida de inscrição restritiva mesmo após a quitação da dívida.

2 – Não tendo o agravante apresentado qualquer documento hábil a demonstrar a legalidade da negativação, tampouco infirmado os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o improvimento do recurso, com a consequente manutenção da condenação por dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013603-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UALTER DA SILVA LOPES
e como apelada
BANCO BRADESCARD S.A. e outros
.

Acordaram os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.